Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721933-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MARAISA HENRIQUE PEREIRA AGRAVADO: ELIAS FERNANDES DA SILVA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Consta que, nos Embargos à Execução opostos pela ora agravante, foi proferida decisão declinando da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiatuba/GO e, operada a preclusão, os autos originários já foram encaminhados àquela comarca (IDs 69660404 - Pág. 2, 72128544 e 72299134 dos autos 0714309-49.2019.8.07.0001). Assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator